Tribunal: TJBA
Processo: 8056939-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056939-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALANA SILVA MURTA

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
AUGUSTO JORGE JOSE LEAL, ROSINELLY SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de nulidade da citação e da intimação para cumprimento de sentença, mantendo a validade dos atos processuais diante da insuficiência da prova produzida pela agravante para afastar a presunção de regularidade da citação recebida na portaria do condomínio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) rejeitar a alegação de nulidade da citação; (ii) afastar o pedido de conversão do julgamento em diligência para complementação probatória; (iii) reconhecer a validade da intimação para cumprimento de sentença; e (iv) deixar de enfrentar alegada violação aos princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade da citação, concluindo que o documento apresentado pela agravante não possuía lastro probatório minimamente idôneo para comprovar a alegada falha administrativa interna do condomínio, ante a ausência de documentos aptos a demonstrar a legitimidade dos subscritores da declaração apresentada.

A decisão embargada consignou que a citação realizada no endereço da executada, com recebimento do AR por pessoa vinculada à portaria do condomínio, atende à finalidade do ato citatório, inexistindo elementos suficientes para afastar sua presunção de validade.

A rejeição do pedido de conversão do julgamento em diligência não caracteriza omissão ou contradição, pois o órgão julgador entendeu suficientes os elementos constantes dos autos para apreciação da controvérsia.

Não houve omissão quanto às alegadas violações aos princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da vedação à decisão surpresa, uma vez que o acórdão enfrentou integralmente as teses defensivas apresentadas, apenas adotando conclusão diversa da pretendida pela embargante.

A alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença também foi expressamente analisada, tendo o acórdão reconhecido a comprovação da entrega da correspondência à destinatária mediante rastreamento dos Correios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reabertura da instrução probatória para suprimento de deficiência documental reconhecida no julgamento embargado.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configuram omissão ou contradição os fundamentos expressamente apreciados pelo acórdão, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reabertura da instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056939-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante ALANA SILVA MURTA e como embargado ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.